Tribunal: TJDFT
Processo: 0753955-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753955-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JULIA VALENTINA CAREGNATO REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado por JULIA VALENTINA CAREGNATO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos cominatório e indenizatório formulados em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na qual objetivava a obtenção de medicamento semaglutina (ozempic e wegovy) e a reparação dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura. A apelante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade da concessão da tutela antecipatória para ordenar o fornecimento da droga solicitada, dada a especificidade da sua condição de portadora de Transtorno de Espectro de Autista (TEA) e a necessidade urgente do tratamento prescrito pelo seu médico assistente, sob pena de agravamento da patologia, qual seja, obesidade grau 3, e risco de surgimento de outras doenças irreversíveis. Destaca a impossibilidade de intervenção cirúrgica bariátrica, dadas as suas condições psicossociais, e, ao final, defende o direito à cobertura do tratamento. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, CPC) Na hipótese, não verifico presentes os requisitos legais. Consta dos autos de referência que a apelante, portadora de TEA e beneficiária do plano de saúde oferecido pela apelada, é portadora de obesidade, em tratamento, conforme relatório médico endocrinologista (ID 214451446): “A paciente apresenta IMC acima de 40kg/m2 com esteatose hepática associada. Já realizou tratamentos nutricionais anteriores e medicamentos para controle da obesidade, incluindo Saxenda, com boa resposta à época. Possui contraindicação relativa para cirurgia bariátrica, devido a questões psiquiátricas associadas”. O médico Psiquiatra, Dr. Vitor Assunção, CRM 28404/DF (ID 214448381) acrescenta que: “A paciente Júlia Valentina Caregnato, 18 anos, está realizando acompanhamento médico psiquiátrico devido F84.0, F41.1, F32.1, F41.0, conforme manual diagnóstico CID-10. Além disso tem diagnóstico de Super Dotação e Altas Habilidades (SDAH). Realizou testagem neuropsicológica com resultado congruente com as hipóteses clínicas. Apresenta sintomas de dificuldade de entendimento de sinais sociais, hipersensibilidade sensorial, hiperfocos em temas específicos, adesão rígida à rotinas. Também apresenta pensamentos obsessivos e rituais compulsivos, com sintomas de ansiedade intensos associada. Tem comportamento alimentar compulsivo e obesidade. Está em acompanhamento regular com psiquiatra, psicólogo e endocrinologista. Está em uso de Luvox 150mg/dia, Aristab 10mg/dia.” Além destes, foi prescrito à apelante o uso de OZEMPIC (Semaglutida) 1,34mg/ml, solução injetável (ID 214451447), cuja cobertura foi negada pela apelada, por não constar do rol da ANS (ID 214451448). Com efeito, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS ampliou as regras de cobertura assistencial, por meio da RN n. 539/2022, para usuários de plano de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está inserido o autismo. No entanto, a extensão se refere aos tratamentos multidisciplinares, como os assistidos por psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, de qualquer método ou técnica, e não à medicamentos de uso domiciliar. Assim, não se verifica possível, em princípio, a imposição de cobertura de fornecimento do medicamento OZEMPIC, destinado à tratamento de diabetes tipo 2, e não de obsedidade, tampouco à terapias de pacientes autistas. Com efeito, consta da bula do OZEMPIC: “Contém o princípio ativo semaglutida é usado, em conjunto com dieta e exercícios, para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não satisfatoriamente controlada (nível de açúcar no sangue permanece muito alto)”. Ademais, “É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). Assim, não tendo sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, dada a inadequação do medicamento prescrito à terapias destinadas ao tratamento de pacientes autistas, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator